Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-84.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000013-84.2023.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ERLAN NERY COSTA - CPF: 002.531.861-61 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
ERLAN NERY COSTA

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÕES SUCESSIVAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO, COOPERAÇÃO PROCESSUAL, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo e a não comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após reiteradas intimações.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, após sucessivas oportunidades concedidas, inviabiliza a concessão da gratuidade da justiça e enseja a deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual (CPC, art. 101, §2º) fixa o prazo de cinco dias para o recolhimento das custas, após a negativa da gratuidade, sob pena de deserção.

4. O recorrente foi intimado em diversas oportunidades para comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o preparo, mas permaneceu inerte, limitando-se a reiterar pedidos de dilação de prazo e de gratuidade, sem documentação idônea.

5. O princípio da primazia da decisão de mérito não afasta a obrigação de observância das normas processuais, sobretudo diante de vício que se tornou insanável por conduta da parte.

6. O dever de cooperação processual não se aplica quando há reiterado descumprimento de determinações judiciais, inexistindo violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após sucessivas intimações, justifica a negativa de gratuidade da justiça e acarreta a deserção do recurso. 2. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a necessidade de observância das normas processuais, quando o vício é insanável por inércia da parte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 a 102 e 101, §2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ERLAN NERY COSTA

contra decisão proferida em ID.
305275386
, que não conheceu o recurso de apelação cível em razão de sua deserção.

O Agravante sustenta que os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, invocando, para tanto, o princípio da boa-fé processual e o princípio da cooperação. Argumenta que a decisão agravada incorreu em excesso de formalismo, ao deixar de aplicar, de forma ampla, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, em afronta aos princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual.

Invoca o direito fundamental à gratuidade da justiça, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do benefício, sem a devida análise da situação econômica do requerente, configura obstáculo indevido ao pleno acesso à jurisdição.

Aduz que, antes de se decretar a deserção, deveria o Relator ter promovido a intimação específica do Agravante para que este pudesse apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, assevera que a aplicação da penalidade de deserção revela-se medida excessiva e desproporcional, devendo ser adotada apenas como
ultima

ratio
, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais orientam a atuação jurisdicional e a interpretação das normas processuais.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que defende não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Contrarrazões em ID.
314854874,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
ERLAN NERY COSTA

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida por este relator no ID.
305275386,
em conformidade com o posicionamento majoritário deste Tribunal, que não conheceu do recurso de Apelação em razão de sua deserção.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Com relação a decisão, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“É o relatório. Decido.

Desta forma, uma vez que o preparo não foi pago e apresentado nos autos no prazo estabelecido pelo Relator, o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso, transcrevo
:

“
Art. 1.007
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932: Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”.
(Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do Agravante, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
" (
EDcl
no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido. [...]”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7º, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0010352-92.2010.8.16.0083 - Francisco Beltrão
- Rel.
: Desembargador
Jucimar

Novochadlo

- J.
06.06.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – [...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DOS APELANTES PARA PAGAMENTO DO PREPARO – PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] o
benefício da justiça gratuita foi indeferido
, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Todavia, ao invés de interpor o recurso cabível da decisão, o primeiro
apelante apresentou petição, requerendo a dilação do prazo, bem como a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias
, para o recolhimento do preparo recursal (fl. 216). 4. Contudo,
tal pedido não tem o condão de interromper o prazo designado (de cinco dias), circunstância que conduz à preclusão do prazo para recolhimento do preparo
. 5.
Nesse contexto, diante da inércia dos Apelantes, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
”. (TJMT - N.U 0001935-90.2010.8.11.0051, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017,
Publicado
no DJE 07/04/2017)

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto,
não conheço
do vertente
recurso
, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

A parte agravante foi devidamente intimada para, no prazo de cinco dias, comprovar sua hipossuficiência econômica mediante apresentação de documentos idôneos, ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal, conforme se verifica no documento de identificação ID nº 297273398.

Em resposta, requereu a prorrogação do prazo, conforme petição registrada sob o ID nº 299100872. O pedido foi parcialmente deferido (ID nº 299177362), concedendo-se novo prazo de cinco dias para apresentação da documentação solicitada, sob pena de deserção.

Não obstante, a parte agravante reiterou o pedido de nova dilação de prazo (ID nº 302004890), o qual foi excepcionalmente deferido, com fundamento no princípio da razoabilidade e na busca pela efetividade da prestação jurisdicional (ID nº 302121388).

Todavia, a parte agravante voltou a requerer o benefício da justiça gratuita, sem, contudo, apresentar qualquer documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência (ID nº 302580893). Diante disso, o pedido foi indeferido, sendo concedido novo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID nº 303026889).

Ainda assim, a parte agravante reiterou o pedido de gratuidade da justiça e pleiteou a concessão de prazo de sessenta dias para a juntada dos documentos comprobatórios da necessidade do benefício (ID nº 304074868).

Considerando o reiterado descumprimento das determinações judiciais e a ausência de comprovação da hipossuficiência, o recurso foi julgado deserto.

Como é cediço, o art. 101, §2º, do CPC, estabelece que,
“Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.”

Aqui, é de rigor a indicação de existência de prazo estipulado por comando legal, sendo que por força do que dispõe o artigo 3º da Lei de introdução as Normas do Direito Brasileiro sobre a impossibilidade de que seja cumprida a lei sob alegação de não conhecimento.

Em igual sentido, importa o registro que o Enunciado 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, expressa o que segue:

Enunciado 97. É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, além de haver prazo legal a ser cumprido a respeito do caso, houve a devida intimação pela r. secretaria com a devida indicação do prazo escorreito a ser cumprido, conforme se verifica pela Aba Expedientes:

No caso em apreço, verifica-se que a parte agravante deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, deixando transcorrer in albis a oportunidade conferida para sanar o vício.

Em razão do exposto, resta evidenciado o não recolhimento do preparo recursal pela parte agravante dentro do prazo legal, o que enseja a caracterização da deserção do recurso.

A agravante sustenta, que o processo deve observar o princípio da primazia do julgamento do mérito. Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

O princípio da primazia do julgamento de mérito deve, de fato, ser prestigiado ao longo de todo o trâmite processual. Contudo, tal princípio não exime as partes do cumprimento das normas processuais estabelecidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Tratando-se de vício que se tornou insanável, por falha atribuída exclusivamente à parte, que, mesmo após regularmente intimada para sanar o defeito, não regularizou o preparo, não é possível invocar o referido princípio como fundamento para afastar a deserção.

No que tange ao princípio da cooperação, que complementa a garantia do contraditório, este se consubstancia no dever de colaboração entre os sujeitos processuais, com o objetivo de evitar atos que possam, injustificadamente, prolongar ou comprometer a marcha processual.

Dessa forma, conclui-se que, embora o princípio da mútua cooperação seja relevante no contexto processual, ele não se aplica ao presente caso. As alegações da agravante não demonstram violação concreta ao dever de cooperação entre os sujeitos processuais, razão pela qual não merecem acolhimento.

A agravante alega, ainda, que a decisão judicial afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal. No entanto, tais argumentos não encontram respaldo.

Desde que o juízo observe os prazos legais, as formalidades processuais e assegure a paridade de armas entre as partes, não há que se falar em violação ao devido processo legal ou ao contraditório.

A decisão desfavorável ao recorrente apenas reflete o entendimento do magistrado, após análise dos argumentos e das provas constantes dos autos, de que o direito pleiteado não era cabível, sem que isso comprometa a legalidade do procedimento.

No caso concreto, a deserção do recurso de apelação, após o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, não configura violação à dignidade da parte.

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso ante a deserção e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025